Tribunal: CARF
Processo: 37332.001586/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/11/2003
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO A MENOR.
Após conversão do julgamento em diligência, reiterado que todos os valores recolhidos pela fiscalizada já foram considerados pela autoridade fiscalizadora, conforme demonstrado no Relatário de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. Declarada a inconstitucionalidade do prazo de decenal para a constituição do crédito, certo ter sido parcela dos créditos fulminada pela decadência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37332.001586/2004-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CASSI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/11/2003
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO A MENOR.
Após conversão do julgamento em diligência, reiterado que todos os valores
recolhidos pela fiscalizada já foram considerados pela autoridade fiscalizadora,
conforme demonstrado no Relatário de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA).
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
Declarada a inconstitucionalidade do prazo de decenal para a constituição do
crédito, certo ter sido parcela dos créditos fulminada pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento, no que se refere às
competências anteriores a julho de 1999.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37332.001586/2004-10
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37332.001586/2004-10

Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUTORA CASSI LTDA.
contra decisão-notificação proferido pela Gerência Executiva em Petrolina do Instituto Nacional
do Seguro – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$8.647,72 (oito
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) pela “diferença entre os valores
de contribuições levantados pela fiscalização devidos ao INSS e destinados à Seguridade Social,
correspondentes às partes da Empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(RAT) e terceiros e os valores pagos pela empresa” (f. 74), no período de 08/1998 a 11/2003.
Em sintética impugnação (f. 194/197) afirma, preliminarmente, necessidade de
conexão, uma vez que contra ela lavradas diversas NFLD ́s e autos de infração. No mérito, alega
apenas que
[o] lançamento de ofício procedido pelo agente fiscal decorreu,
sem sombra de dúvidas, de desculpável equívoco. Com efeito, o
agente fiscal deixou de computar, no demonstrativo que elaborou,
os valores compensados pela Impugnante. Vale esclarecer que os
créditos, objeto da compensação, decorreram de retenções
efetuadas pelos próprios tomadores dos serviços, tudo como faz
prova cópias do resumo de folhas, guias de recolhimento e guias de
retenção, ora acostadas a essa impugnação. (f. 196)

Após o manejo da defesa, promoveu dois aditamentos: uma para que
reconhecida a decadência até junho de 1999 – vide f. 198/202 – e outra para que realizada perícia
técnica contábil (f. 520).
Ao apreciar as razões apresentadas na impugnação e nas manifestações
posteriores, houve por bem rechaçá-las.
Anotado que haveria
a discriminação clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, bem como
fundamentação legal do débito relativamente ao levantamento
efetuado. Precisamente às fls. 71/72, em seu Relatório Fiscal, a
Autoridade Notificante chama atenção apontando que os fatos
geradores estão minuciosamente detalhados no Relatório de
Lançamentos e no Discriminativo Analítico de Débito, e também
para os relatórios que acompanham a NFLD, onde constam todos
os elementos esclarecedores do crédito previdenciário apurado.
(...)
4.3 – Vale ressaltar, que a legitimidade do ato administrativo, traz
incita [sic] a inversão do ônus da prova. Sabemos, pois, que os atos
administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem com a presunção da legitimidade, independentemente de
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37332.001586/2004-10

norma legal que a estabeleça, cabendo à notificada trazer aos autos
provas que contradigam o que foi apurado pela fiscalização afim de
que o débito apurado seja elidido ou reduzido. (Hely Lopes, Direito
Administrativo Brasileiro, 21a ed. Pág. 141/142)

No atinente à documentação acostada, elencou a decisão seis guias de
pagamento que realmente não haviam sido analisadas pela fiscalização, porque haviam sido
recolhidas para CEI incorreto e/ou com código de arrecadação incorreto ou se tratava de guia
referente à competência que não havia sido objeto da fiscalização. Assim, todas as guias, salvo
as retromencionadas, haviam sido aproveitadas pela fiscalização.
Em relação ao para que todas as autuações conexas fossem julgadas em
conjunto, a decisão concluiu que não haveria essa necessidade, visto que, inclusive,
tem a fiscalização o poder/dever de lavrar Auto de Infração – AI
(art. 293 ‘caput’ do RPS) e pelo descumprimento de obrigação
principal, tem o fisco, o poder/dever de emitir Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito – NFLD (art. 37 Lei 8.212/91, c/c art.
243 do RPS) situação essa perfeitamente formalizada pelo
procedimento fiscal ora guerreado.

Quanto à decadência, com arrimo em excertos de Pareceres da Administração
Pública e também decisões do STJ, chancela a aplicabilidade do prazo decadencial decenal. E,
por derradeiro, indeferir a realização de perícia técnica contábil, ante o cariz meramente
procrastinatório.
Intimada da decisão a recorrente apresentou recurso voluntário (f. 540/551)
sustentando que, a análise por competência, demonstraria a insubsistência parcial da autuação.
De acordo com seus próprios cálculos, haveria em aberto apenas R$618,23 (seiscentos e dezoito
reais e vinte e três centavos) – f. 551.
O pedido de julgamento conjunto, a decretação da decadência parcial e o
requerimento de realização de perícia não foram renovados.
Ao analisar a alegação, as autoridades fazendárias propuseram que
que se determine a realização de diligência, a fim de que a
Fiscalização analise os documentos e demonstrativos apresentados
pela Notificada em seu recurso, verificando a necessidade de
retificação do crédito apurado. Se necessária a retificação do
crédito
apurado,
a
Fiscalização
deve
elaborar
planilha
demonstrando a retificação a ser feita no crédito, por
estabelecimento e por competência, informando o valor original, o
valor excluído, e o valor remanescente. (f. 715)

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37332.001586/2004-10

Cumprida a diligência (f. 721/723) oportunizada a manifestação da parte ora
recorrente (f. 731/732) que deixou transcorrer o prazo in albis (f. 736).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Da análise do relatório resta claro que as razões de insurgência declinadas em
sede de impugnação não guardam nenhuma relação com a apresentada em sede recursal. Não
mereceria ser a insurgência conhecida por essa razão.
Apesar da flagrante modificação das razões de defesa, convertido o julgamento
em diligência para que averiguada a plausibilidade das alegações lançadas em grau recursal. Por
esse motivo, entendo ter havido a devolução da matéria a este eg. Conselho. O recurso é
tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
A única alegação trazida na peça recursal é que os valores exigidos já haviam
sido recolhidos, conforme demonstrado pela documentação que naquela oportunidade teria
acostado. Ocorre que, quando da realização da diligência, determinada para verificar se, de fato,
o montante exigido já havia sido recolhido, diversa foi a conclusão. Confira-se:
De acordo com a NFLD 35.601.980-2, constituída em 09/07/2004,
o débito nominal consolidado da empresa fiscalizada (excluídos
multas e juros) era de R$ 5.044,81 (Cinco mil, quarenta e quatro
reais e oitenta e um centavos). Estes valores estão demonstrados no
processo através dos diversos relatórios que compõem a NFLD,
bem como na planilha "VALORES ORIGINAIS - NFLD
35.601.980-2", em anexo.
Analisando o processo, apuramos o valor de R$ 6.292,13 (Seis mil,
duzentos e noventa e dois reais e treze centavos), correspondente a
contribuições previdenciárias devidas no mesmo período abrangido
pela NFLD 35.601.980-2. Este valor não considera multa e juros, e
está demonstrado na planilha "VALORES APURADOS", em
anexo. Desta forma, em relação ao valor levantado
originalmente, houve um acréscimo de R$ 1.247,32 (Um mil,
duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos),
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37332.001586/2004-10

conforme a planilha "VALORES DIVERGENTES DA NFLD",
em anexo.
Todos os valores pagos pela empresa fiscalizada, através de
GPS - Guia da Previdência Social e apresentados no recurso
(fls. 520 a 531), foram considerados na fiscalização e
devidamente apropriados conforme claramente exposto no
RADA
-
Relatório
de
Apropriação
de
Documentos
Apresentados (fls. 32 a 43), à exceção dos abaixo relacionados,
pelas razões que seguem:
(...)
Além dos valores acima, que não foram considerados por terem
sido transferidos para outros estabelecimentos, a GPS no valor de
R$ 5.597,19 (Cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e
dezenove centavos) da competência 03/2002, que havia sido
considerada pela fiscalização, também teve que ser excluída em
virtude de ter sido transferida para outro estabelecimento, em
28/01/2005, e, portanto, após o encerramento da fiscalização,
conforme Anexo II - GPS EXCLUÍDA. (f. 719/720; sublinhas
deste voto)
Não merece guarida a tese suscitada, pois.
Entretanto, de ofício, passo apreciar matéria não renovada em sede recursal,
embora trazida em um dos aditamentos à impugnação.
Isso porque as matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio em matéria
tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
A decadência da constituição do crédito é matéria sabidamente de ordem
pública, conforme a reiterada jurisprudência pátria:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 5o E 1.022 DO CPC/15.
TRIBUNAL A QUO QUE SE OMITIU SOBRE A CONDUTA
CONTRADITÓRIA
DO
PARQUET.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL
(...)
VII - Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a
qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Conforme o entendimento
do STJ, "enquanto não instaurada esta instância especial, a questão afeta à
prescrição, em todos os seus contornos, em especial à lei regente, não se
submete à preclusão, tampouco se limita à extensão da matéria devolvida
em apelação" (STJ. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/6/2018;
destaques deste voto).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDAP E GDASS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37332.001586/2004-10

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
283 E 284 DO STF.
PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, NO
CURSO DA AÇÃO.
PRECLUSÃO. SUMULAS 7 E 83/STJ. 1. Constata-se que não se
configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente sustenta apenas que
"a prescrição deveria ser analisada ainda que não houvesse alegação em
Recurso". Todavia, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem
lançou o seguinte fundamento (fl. 568, e-STJ): " Inicialmente, no tocante
à alegação de omissão sobre a prescrição, não prospera o recurso. A
questão acerca da prescrição foi devidamente enfrentada na sentença
(Evento 19 dos autos originários), não tendo sido objeto de embargos de
declaração e tampouco sido impugnada no recurso de apelação. Dessa
forma, ainda que a prescrição se trate de questão de ordem pública, se não
for impugnada no momento oportuno, no momento em que apreciada pelo
magistrado a quo, opera-se a preclusão consumativa".
3. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu
convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo
apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a
ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na
motivação.
4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria
prosperar, porquanto se extrai do acórdão vergastado que o entendimento
do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ
de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão
consumativa se não houver impugnação no momento processual
oportuno. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no
AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 26.6.2019. (STJ. REsp no 1823532/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/09/2019, DJe 11/10/2019; destaques deste voto.)
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma pá de
cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37332.001586/2004-10

pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
De acordo com o discriminativo analítico do débito (f. 8/15) estão sendo
exigidas contribuições sociais devidas nas competências de 08/1998 a 11/2003, ao passo que
apenas em 09/07/2004 (f. 5) teve a recorrente ciência da autuação.
Também observo no DAD que houve recolhimento a menor, o que é
comprovado pelo próprio relatório fiscal, que deixa claro se tratar de “diferença entre os valores
de contribuições levantados pela fiscalização devidos ao INSS e destinados à Seguridade Social,
correspondentes às partes da Empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(RAT) e terceiros e os valores pagos pela empresa.” (f. 74)
Desse modo, aplicável ao presente caso o regramento previsto no §4o do art. 150
do CTN para a contagem do prazo decadencial, encontrando-se parcialmente fulminados pela
decadência os lançamentos anteriores a julho de 1999.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência das exigências anteriores a julho de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital